Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUHAL. INDEFERIMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDUTA JUDICIAL CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de exibição de documentos e produção de prova testemunhal, para em seguida julgar improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação dos fatos alegados.
2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a instrução e julgamento da causa.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.